Tribunal: TJES
Processo: 5003660-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ROGERIO BENTO DE MATTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003660-41.2022.8.08.0035

RECTE.: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: ROGERIO BENTO DE MATTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. INVASÃO DE CONTA. SAQUES INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, vez que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rogério Bento de Mattos em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, aduzindo o requerente que em 14/01/2022 foram realizados dois saques indevidos em sua conta, no valor de R$ 1.005,90 (um mil, cinco reais e noventa centavos) cada. Busca, assim, a restituição do referido valor, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5221246, o requerido limita-se a informações genéricas acerca do funcionamento do cartão pré-pago e que a responsabilidade pela fraude seria de exclusiva responsabilidade do consumidor. O demandado apresentou RI com pedido de efeito suspensivo no ID 5221259, sem que o autor ofertasse contrarrazões.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROGÉRIO BENTO DE MATTOS em face de MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, para CONDENAR o Réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 ao Requerente, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como R$ 2.011,80, referente ao valor total sacado indevidamente, corrigido desde o evento danoso e com juros a partir da citação. Nestes termos, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito, a r. sentença foi brilhante. Observa-se que na data de 14/01/2022 foram realizados dois saques da conta do autor, no valor de R$ 1.005,90 (um mil, cinco reais e noventa centavos) cada, conforme ID 5221234, de forma que o requerido não demonstrou que, de fato, foi o autor quem os realizou, ônus este que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC. A atividade do recorrente pode ser considerada como de risco, visto que disponibiliza conta para seus usuários, assim, deve assegurar a segurança do sistema, adotando técnicas ou medidas específicas para evitar a ocorrência de fraudes. Neste cenário, conclui-se que o requerido não pode atribuir o ônus de zelar pela segurança da plataforma aos usuários cadastrados, eximindo-se integralmente de sua responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma defeituosa. Ora, admitir o contrário significaria consentir que terceiros de boa-fé suportassem prejuízos decorrentes de negociações pactuadas (sem consentimento) através de seu sistema. Realmente, a fraude pode ter sido praticada em razão de conduta exclusiva do consumidor, que poderia ter fornecido indevidamente seus dados a terceiros. Contudo, além de inexistir nos autos qualquer narrativa de que o autor tenha facilitado a ação de terceiros, o mesmo demonstra através de protocolos que logo que notou a fraude entrou em contato com a requerida, que teria informado que o problema seria devido a erro em seu sistema, para depois informar que sua conta teria sido averiguada e nenhuma invasão constatada. De outra banda, a recorrente sequer apresentou nos autos qualquer avaliação do caso, mesmo que unilateralmente realizada, demonstrando de forma categórica a inexistência de qualquer tipo de invasão ou gerência externa da conta. Limita-se a apresentar extrato da conta e cópia dos saques questionados (ID 5221248), realizados no intervalo de 1 segundo, o que seria completamente improvável de ter sido realizado por mãos humanas, em nítido indicativo de provável invasão de seu sistema e uso de robô para a efetivação do golpe, ou, ainda, de se tratar de simples falha sistêmica, fazendo com que o valor desaparecesse da conta. Assim, correta a determinação de restituição da importância sacada indevidamente. Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que a conta do autor muito provavelmente foi invadida, possibilitando a retirada de valores. Comprovado o dano, deve o fornecedor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta daquele não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 4.000,00) considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)